Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008489-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), EYVISON BENEDITO LIMA PEREIRA - CPF: 020.373.341-09 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR CONCEDIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

-

NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
-

"ENDEREÇO INSUFICIENTE"
-

CONSTITUIÇÃO EM
MORA
VÁLIDA
-
TEMA 1.132/STJ
-

ESSENCIALIDADE DO BEM
–
IRRELEVÂNCIA
-
ABUSIVIDADE CONTRATUAL
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu pedido para suspensão da liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar: (i) se a notificação extrajudicial devolvida com a inscrição "End. Insuficiente"
possui validade
para constituição em mora; (
ii
)
se
a alegação de essencialidade do veículo impede a busca e apreensão; e (
iii
) alegações de abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3.
N
o julgamento do Tema 1.132,
o STJ
fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

4
.
No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Min
.
João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "insuficiência de endereço do devedor" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

5
.
No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do instrumento contratual, informado pelo próprio agravante, sendo válida a constituição em mora, ainda que devolvida com a inscrição "End. Insuficiente".

6
.
A ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, inexistindo previsão legal acerca da essencialidade do bem ou de sua permanência na posse do devedor em mora.

7
.
As alegações de abusividade contratual não foram submetidas ao crivo do juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato
possui validade
para constituição em mora, ainda que devolvida com a inscrição "End. Insuficiente", conforme Tema 1.132 do STJ.

2.
A essencialidade do bem alienado fiduciariamente não impede a concessão de liminar de busca e
apreensão, inexistindo previsão legal nesse sentido no rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969.

3.
É vedada a análise de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de
instância.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EYVISON BENEDITO LIMA PEREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de
Busca e Apreensão n. 1000896-32.2026.8.11.0002
, em trâmite na Vara Esp. de Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos para suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, bem como a manutenção na posse do veículo, autorizando o recebimento das parcelas em atraso.

Alega o agravante, em síntese, a abusividade contratual decorrente da inclusão de seguro prestamista sem sua anuência expressa, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Assevera a necessidade de descaracterização da mora em razão dos encargos abusivos cobrados no período de normalidade contratual
.

Menciona a essencialidade do veículo, utilizado como instrumento de trabalho na atividade de motorista de aplicativo, sendo sua apreensão causa de inviabilização de sua subsistência.

Informa a ocorrência de sinistro e defeitos mecânicos que mantiveram o veículo parado por longo período, impedindo a geração de renda e contribuindo para o inadimplemento.

Defende a ausência de cobrança extrajudicial prévia das parcelas em aberto.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a consolidação da propriedade do veículo, com sua restituição provisória, além da autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e revisão contratual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
352452896
)
.

C
ontrarrazões
no Id.
359292365
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Em 02/04/2025, as partes firmaram contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 54350472, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 30.158,11 ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.040,12, com vencimento no dia 02 de cada mês.

O contrato teve origem na proposta de nº 12517230.

Em garantia às obrigações assumidas, o(a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

Marca FIAT, modelo PALIO ATTRACTIV 1.0, chassi n.º 9BD19627ZG2269577, ano de fabricação 2015 e modelo 2016, cor BRANCA, placa FIB6F71,
renavam
01063296622 (Doc. anexo

Todavia, a partir de 02/11/2025 o(a) demandado(a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
221801979

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu art
.
3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "End. Insuficiente" (Id. 219738248), apontando que a notificação extrajudicial, apesar de inexitosa, foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 219738245).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi
realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por outro lado, consoante é sabido,
ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa e seu rito regula
-se
pelo Decreto-lei n. 911/1969 e pelas Leis Federais n. 10.931/2004 e n. 13.043/2014, inexistindo previsão legal acerca da essencialidade do bem ou de que o bem, objeto de alienação fiduciária, permaneça na posse do devedor em mora.

Quanto aos demais argumentos atinentes à alegada abusividade contratual, verifica-se que tais matérias não foram submetidas à apreciação do juízo
a quo
, razão pela qual fica o juízo
ad quem
impedido de examiná-las, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026